Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falta interesse recursal aos pleitos defensivos quanto à fixação da pena-base no mínimo legal; ao reconhecimento da atenuante da confissão; à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto os temas já foram contemplados na sentença combatida.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.